Tribunal: TJDFT
Processo: 0756271-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DISTRITAL. REDUÇÃO DA JORNADA EM REGÊNCIA DE CLASSE APÓS 20 (VINTE) ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO SUBJETIVO. ART. 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula no percentual de 20%, independentemente da existência de substituto para suprir a eventual carência gerada. Nas razões do recurso, sustenta que a redução se sujeita à observação da regulamentação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e que a redução é um ato discricionário do Governador do DF. Aduz que não há professor substituto para a carência gerada. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo (ID 46490055). Sem preparo devido à isenção legal. Contrarrazões no ID 46490056.
3. Conforme o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, “O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.”
4. Há nos autos comprovação de que a autora cumpriu o requisito objetivo de obtenção de tal direito e houve reconhecimento Administrativo dessa situação, conforme pesquisa da Gerência de Lotação e Movimentação acostada nos autos (ID 46490048 - pág. 32). A autora contava com 20 anos, 1 mês e um dia de efetivo exercício de regência de classe, inclusive com o seguinte encaminhamento: “Informamos que este processo ficará sobrestado na GLM aguardando a publicação ao final do 2o semestre de 2022, para usufruto a partir do 1o dia de aula do 1o semestre de 2023, conforme prevê a Lei n° 5.105/2013; Portaria n° 259/2013; e Parecer Propes n° 107/2014”. (ID 46490048 - pág. 33).
5. Não obstante o § 7o do art. 9o prever que “o professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação”, o Distrito Federal não implementou o direito, porque a Secretaria de Educação deixou de enviar professor substituto para suprir aquele horário de regência de classe, obrigando a recorrida a permanecer em sala de aula.
6. A Lei Distrital no 5.105/2013 estabeleceu o prazo de implementação do direito em discussão, e o Distrito Federal não pode modificá-lo por portaria (Portaria SE no 259/2013[1]) para atender aos seus interesses, quer sejam financeiros, quer sejam de ordem organizacional e administrativa, incutindo prazo indeterminado para a substituição do professor que faz jus à redução de horário em regência de classe.
7. Cumpre ressaltar, por fim, que o art. 9o, § 6o, da Lei 5.105/13 disciplinou que a redução da carga horária se refere às atividades em regência de classe, sem, contudo, efetivamente diminuir o tempo de trabalho do professor. A carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.